Tribunal: TJMT
Processo: 1032936-38.2024.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032936-38.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WINSTAN RICARDO UEMURA FERNANDES - CPF: 014.993.731-80 (RECORRIDO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ELIENE BATISTA LUZ - CPF: 875.741.871-34 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRENTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 05 A 08 DE MAIO DE 2025 (PLENÁRIO VIRTUAL) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. PLENÁRIO VIRTUAL DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2025 DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir, a fim de dar parcial provimento ao agravo interno para afastar a condenação relativa aos danos materiais (R$ 45.000,00), reconhecendo a nulidade parcial do julgado por ofensa ao contraditório e por insuficiência de prova idônea, com base nos arts. 5º, LV da CF, bem como arts. 10 e 370 do CPC. (Plenário Virtual de 14 a 16 de Abril de 2025) DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Peço vênia ao relator para acompanhar a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Súmula de Julgamento

Ementa
: AGRAVO INTERNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA NOVA JUNTADA NA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PROVA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL. GRAVAÇÃO AMBIENTAL ISOLADA. INSUFICIÊNCIA PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. NULIDADE PARCIAL. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de danos materiais (R$ 45.000,00) e danos morais (R$ 5.000,00), por negativação indevida no Sistema de Informações de Crédito (SCR).

2. No entanto, em juízo de retratação parcial, entendo assistir razão à agravante no tocante à nulidade processual decorrente de cerceamento de defesa. Com efeito, conforme se depreende dos autos, o áudio do gerente bancário foi apresentado pelo autor apenas no momento da impugnação à contestação, ou seja, já após a fase de defesa da parte ré, sem que esta tenha sido intimada a se manifestar sobre tal elemento probatório.

3. A utilização do conteúdo dessa gravação como fundamento relevante para a condenação por danos materiais — como expressamente reconhecido na decisão monocrática — revela violação ao contraditório e à ampla defesa, em afronta direta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal e ao art. 10 do CPC.

4. Ademais, o referido áudio, ainda que regularmente juntado, possui força probatória bastante limitada, tratando-se de gravação unilateral, sem confirmação de autenticidade, contexto ou contradita efetiva. Não há nos autos elementos técnicos que atestem a veracidade do conteúdo ou sua correlação direta com os fatos debatidos. A jurisprudência e a doutrina são firmes ao exigir conjunto probatório robusto quando se pretende fundamentar condenações de montantes expressivos — o que não se verifica no presente caso.

5. Portanto, a condenação ao pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) a título de danos materiais se encontra eivada de nulidade, seja pelo vício formal (cerceamento de defesa), seja pela insuficiência e fragilidade da prova utilizada.

6. ANTE O EXPOSTO, conheço do Agravo Interno e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO para afastar a condenação relativa aos danos materiais (R$ 45.000,00), reconhecendo a nulidade parcial do julgado por ofensa ao contraditório e por insuficiência de prova idônea, com base nos arts. 5º, LV da CF, bem como arts. 10 e 370 do CPC.

7. Fica mantida a condenação por danos morais (R$ 5.000,00), diante da natureza objetiva da responsabilidade reconhecida e da independência probatória entre os capítulos da sentença.

8. Determino o retorno dos autos à origem, facultando à parte autora a renovação da prova dos danos materiais, observados o contraditório e a regular instrução processual.

9. Deixo de aplicar a multa do art. 1.021, §4º, do CPC, por se tratar de recurso parcialmente provido e fundado em relevante matéria constitucional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025